Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703866-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FLAVIO PARENTE MACEDO JUNIOR, VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO, MANTO VERDE AGROPECUARIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o AR devolvido sem cumprimento em relação à agravada Monte Verde Agropecuária Ltda, conforme certificado no ID 44370454. Faculto ao agravante, também, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões juntadas ao ID 44653079. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora